Tribunal: TJSP
Processo: 1019310-28.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores, danos moras e materiais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – Juízo de origem que concluiu que o suplicante não é incapaz para os atos da vida civil, obviamente porque não está interditado, mas ponderou que ele não possui a compreensão quanto ao conteúdo da obrigação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de valores, danos moras e materiais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – Juízo de origem que concluiu que o suplicante não é incapaz para os atos da vida civil, obviamente porque não está interditado, mas ponderou que ele não possui a compreensão quanto ao conteúdo da obrigação assumida, violados o dever de informação do consumidor e a boa-fé objetiva – Se o suplicante não possui entendimento suficiente para a apontada contratação, houve má-fé por parte da instituição financeira por fornecer ao correntista aposentado produto que ele não tinha o necessário discernimento para adquirir – Cabível a repetição em dobro dos valores cobrados a título de seguro e capitalização – Conduta dos bancos é comum quando contatam aposentados correntistas via telefone insistentemente e oferecem inúmeros serviços/empréstimos sem qualquer solicitação, muitos dos quais dizem ser concretizados via telefone, disponibilizando valores em conta corrente a ser pago a longo prazo e em mínimas prestações – O fato de o autor ter utilizado o montante depositado em sua conta para cobrir o saldo devedor e quitar outros três empréstimos na mesma data do crédito é suficiente para confirmar a anuência com o mútuo realizado, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito e o retorno das partes ao status quo ante deve ser mantida, em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus – Inafastável a determinação de restituição do referido montante, comprovadamente utilizado pelo recorrente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa – Possibilidade de compensação do valor a ser devolvido pelo autor com aqueles a serem restituídos pelo réu – Mero inadimplemento contratual que é insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial – Os descontos impugnados ocorreram por mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda, sem impugnação do apelante e especificação de consequência que ensejasse o abalo à honra (ausente prova de efetiva negativação) ou psicológico do suplicante – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada em parte – Redução dos honorários sucumbenciais ora fixados por equidade em R$ 3.000,00 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019310-28.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JORGE ROQUE FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento parcial ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1019310-28.2016.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Silas Silva Santos
Processo:
1019310-28.2016.8.26.0482
Apelante:
Jorge Roque Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Brasil S/A
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com repetição de valores, danos moras e
materiais Sentença de parcial procedência Inconformismo do
autor Juízo de origem que concluiu que o suplicante não é
incapaz para os atos da vida civil, obviamente porque não está
interditado, mas ponderou que ele não possui a compreensão
quanto ao conteúdo da obrigação assumida, violados o dever de
informação do consumidor e a boa-fé objetiva Se o suplicante
não possui entendimento suficiente para a apontada contratação,
houve má-fé por parte da instituição financeira por fornecer ao
correntista aposentado produto que ele não tinha o necessário
discernimento para adquirir Cabível a repetição em dobro dos
valores cobrados a título de seguro e capitalização Conduta dos
bancos é comum quando contatam aposentados correntistas via
telefone
insistentemente
e
oferecem
inúmeros
serviços/empréstimos sem qualquer solicitação, muitos dos quais
dizem ser concretizados via telefone, disponibilizando valores em
conta corrente a ser pago a longo prazo e em mínimas prestações
O fato de o autor ter utilizado o montante depositado em sua conta
para cobrir o saldo devedor e quitar outros três empréstimos na
mesma data do crédito é suficiente para confirmar a anuência com
o mútuo realizado, de modo que a declaração de inexigibilidade do
débito e o retorno das partes ao status quo ante deve ser mantida,
em razão do princípio da vedação à reformatio in pejus

Inafastável a determinação de restituição do referido montante,
comprovadamente utilizado pelo recorrente, sob pena de
configuração de enriquecimento sem causa Possibilidade de
compensação do valor a ser devolvido pelo autor com aqueles a
serem restituídos pelo réu Mero inadimplemento contratual que
é insuficiente para configurar dano na esfera extrapatrimonial Os
descontos impugnados ocorreram por mais de dois anos antes do
ajuizamento da demanda, sem impugnação do apelante e
especificação de consequência que ensejasse o abalo à honra
(ausente prova de efetiva negativação) ou psicológico do
suplicante A indenização por dano moral deve ser reservada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à
imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal
Danos morais não caracterizados Sentença reformada em parte
Redução dos honorários sucumbenciais ora fixados por equidade
em R$ 3.000,00 Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21263
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 578/588, que julgou procedente ao pedido de incidente de falsidade
documental para declarar a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor,
contidas nos contratos de fls. 315/318, 319/320, 321/324, 325/357 e
454/457; julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com repetição de valores, danos morais e
materiais para: (a) determinar que o réu proceda ao encerramento da conta
bancária de titularidade do autor, desde que observadas todas as condições
previstas no art. 12, da Resolução no 2.747/2000, do Banco Central do
Brasil; (b) declarar inexistentes e inexigíveis os Títulos de Capitalização
[E3472216985,
FAC300555023
e
FAE30561649,
proposta
no
0331067205452] e os Seguros [proposta no 102020931, no 9047441579, no
9366423704, no 9255232668, no 8830449386, no 8831756054, no
9398338170 e no 9476492730]; (c) condenar o réu a devolver ao autor os
valores debitados na conta bancária deste em razão dos contratos listados
no item (b), com atualização monetária (Tabela Prática do TJSP) desde
cada desembolso e com juros moratórios (1% ao mês) desde a citação,
descontando-se os montantes já restituídos pelo réu “Débito Título de
Capitalização”, “Resgate Título de Capitalização”; (d) declarar inexistente
e inexigível o empréstimo “Crédito Sob Controle II”, no valor de R$
21.698,62 (fls. 88/89); (e) impor ao réu a obrigação de não realizar novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos referentes ao contrato “Crédito Sob Controle II” na conta
bancária do autor.
Consignou que, em razão da declaração de
inexistência do empréstimo, o autor deve restituir integralmente o valor
recebido pelo contrato (R$ 21.698,62 fls. 70 e 248), atualizado pela Tabela
Prática do TJSP desde a data do depósito, rejeitando os pedidos de
repetição em dobro e de fixação de indenização por danos morais.
Fixou sucumbência recíproca, em maior proporção
para o autor, condenando-o a pagar 2/3 das custas e das despesas
processuais, bem como os honorários advocatícios da parte contrária em
10% do valor pleiteado a título de danos morais [R$ 108.493,10],
observada a gratuidade processual.
Foram opostos embargos de declaração, os quais
foram rejeitados fl. 596
Inconformado, o autor apela sustentando que se ele é
analfabeto, como constatado por perícia judicial, não sabendo ler, escrever
e interpretar textos, é contraditório que o Juízo de origem tenha consignado
que ele não é considerado incapaz para a prática dos atos da vida civil.
Argumenta que se foi reconhecida a falsidade das
assinaturas exaradas nos contratos de título de capitalização e seguros e a
restituição dos respectivos valores, cabível o reconhecimento da má-fé da
casa bancária para devolução em dobro dos valores.
Diz ser perfeitamente possível a compensação
prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, tendo em vista a parcial reforma da
sentença, onde o recorrido será condenado aos danos morais in re ipsa.
Pugna pela reforma da sentença para declarar nulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os contratos, que o apelante é analfabeto, cassando parte da sentença
que determinou a restituição de R$ 21.698,62, depositado de livre e
espontânea vontade pelo recorrido e a inexistência da dívida do recorrente
com o apelado; condenar o recorrido a devolver em dobro os valores
indevidamente cobrados; admitir a compensação dos valores; para imediata
retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou o impedimento
da negativação; condenar o apelado ao pagamento de indenização por
danos morais em R$ 108.493,10, com juros e correção monetária;
afastando a condenação ao pagamento da verba sucumbencial; pede o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Recurso isento de preparo e respondido.
Às fls. 128/129 a recorrida comprova o recolhimento
do valor da condenação.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Adoto o relatório da r. sentença, a seguir transcrito:
“Jorge Roque Ferreira ajuizou a presente ação de
conhecimento, com pedidos declaratório e condenatório, em face de Banco
Santander (Brasil) S/A, alegando, em síntese, que é cliente do réu e que,
em julho de 2016, identificou descontos em sua conta, atinentes a seguro
de vida e a títulos de capitalização, os quais nunca solicitou. Informou que
não era alfabetizado e que não reconhecia todos os números, de sorte que
parentes lhe auxiliavam quando necessitava movimentar a conta bancária.
Após recomendação de seu advogado, o autor solicitou ao réu os extratos
bancários dos últimos três anos, sendo que houve dificuldade em receber
tais documentos, que só foram entregues após reclamação perante o
Banco Central do Brasil. Em 30.08.2016, o saldo da conta do requerente
estava negativo em R$ 2.754,21; e, em 08.09.2016, esse montante
aumentou para R$ 11.000,04. O réu foi instado a lhe devolver o valor de
R$ 24.698,04, relativo aos descontos indevidos em sua conta corrente (R$
12.349,02), de forma dobrada. Em 21.09.2016, sem qualquer autorização,
o réu concedeu ao autor um empréstimo, na quantia de R$ 21.698,62, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi depositado em sua conta corrente. A instituição financeira alegou que
tal empréstimo foi adquirido por meio da central de atendimento, e o autor
admitiu que a ligação telefônica ocorreu, mas negou concordância de sua
parte. Reconheceu que o demandado lhe restituiu valores atinentes a
alguns títulos de capitalização, mas não os cobrados pelo seguro de vida.
À vista disso, após tecer comentários jurídicos sobre o tema, o autor
pediu: (a) a declaração no sentido de que “o valor do empréstimo (R$
21.698,62) seja considerado como devolução dos montantes cobrados pelo
seguro de vida e pelos títulos de capitalização” ; (b) a condenação do réu
a lhe pagar indenização por danos materiais, a ser apurada na fase de
liquidação de sentença; (c) a condenação do réu a lhe pagar o montante
de R$ 108.493,10, a título de indenização por danos morais; (d) a
imposição da obrigação de não fazer, consistente em não efetuar o
desconto mensal de R$ 743,27, relativo ao empréstimo; (e) a declaração
de saldo positivo de R$ 387,88 na conta corrente do autor; (f) a imposição
da obrigação de fazer, consistente no cancelamento da conta corrente de
titularidade do autor. Ademais, requereu que a exibição dos contratos e,
em sede liminar, a abstenção do réu de incluir o nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito.
A petição inicial (fls. 01/37) veio instruída com
documentos (fls. 38/151).
Indeferiu-se a liminar e determinou-se que o autor
esclarecesse como chegou ao valor de R$ 12.349,02 (fls. 152/154), cuja
resposta encontra-se registrada a fls. 214.
Mesmo antes de ser citado, o réu apresentou
resposta, consistente na contestação de fls. 157/173, por meio da qual
impugnou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor, já que este possui advogado constituído. Ademais, suscitou a
inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ. No mérito, levantou as seguintes
teses: (i) o autor anuiu com os contratos de empréstimos que alega
desconhecer, não havendo motivos para descumpri-los; (ii) a inexistência
de qualquer irregularidade na conduta do réu; (iii) em sendo a dívida
legítima, não há o dever de devolver valores ao autor, muito menos em
dobro; (iv) os fatos narrados constituem mero exercício regular de um
direito do réu, incapazes de causar ao autor danos de qualquer natureza;
(v) o direito brasileiro não prevê a possibilidade do dano moral punitivo;
(vi) em caso de condenação, o quantum indenizatório deve pautar-se pelos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (vii) impossibilidade
de se inverter o ônus probatório. Ao final, pugnou pela improcedência do
pedido.
A contestação veio acompanhada de documentos
(fls. 174/182).
O autor interpôs agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 152/154 (fls. 186/213), e o TJSP negou provimento ao
recurso (fls. 308).
Houve réplica (fls. 215/247), com juntada de
documentos novos, sobre os quais o réu não se manifestou (fls. 255).
Decisão saneadora a fls. 390/310, ocasião em que
se afastou a impugnação à concessão do benefício da gratuidade
processual e determinou-se que o réu trouxesse aos autos documentos.
O réu juntou os documentos de fls. 315/327, 332/344
e 441/457.
O autor sustentou que é pessoa analfabeta, de forma
que as assinaturas apostas nos contratos são nulas. Após requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arguição de falsidade, com fundamento nos artigos 430 a 433, do NCPC
(fls. 345/353).
O réu não se manifestou sobre o incidente de
falsidade (fls. 458).
Em sede de instrução, produziu-se prova pericial
grafotécnica (fls. 529/546), acerca da qual as partes se manifestaram (fls.
552/553 e 555/558).
Instados (fls. 559), o réu informou que não tinha
outras provas a produzir (fls. 562), ao passo que o autor permaneceu
silente (fls. 577)”.
Em seguida, sobreveio a sentença guerreada, que
deflagrou o presente inconformismo.
Ao que consta na inicial, o autor impugnou a
contratação das seguintes avenças: títulos de capitalização e seguros (fls.
74/77) e empréstimo “Crédito Sob Controle II”, no valor de R$ 21.698,62
(fls. 88/89), cujo montante foi creditado em sua conta bancária em
21/09/2016 (fls. 70 e 248).
Conforme consignado em sentença, o réu esclareceu
que alguns dos títulos de capitalização e seguros teriam sido contratados
por meio de senha e outros por assinatura de proposta.
Considerando que a casa bancária não comprovou a
efetividade da contratação, com data, local e horário das transações, o
Juízo de origem os considerou nulos, ausente apelo do recorrido para
modificar este capítulo da decisão.
No que se refere aos contratos com assinatura, foi
determinada perícia grafotécnica, não tendo o expert atestado com
segurança sua autenticidade, porquanto não teve acesso aos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originais, cujo ônus competia à instituição financeira, que não os
apresentou, tampouco impugnou a prova pericial, que concluiu (fls.
540/541):
“Como anteriormente exposto, foram encontradas
convergências gráficas entre manuscritos e assinaturas apostas nas peças
de exame com os padrões gráficos de Jorge Roque Ferreira, entretanto
estas não são suficientes para assegurar uma conclusão sobre a autoria
gráfica, uma vez que se referem à características ligadas a forma da
escrita, passíveis, portanto, de imitação. Para que o objeto da perícia seja
alcançado é imprescindível que sejam disponibilizados os documentos
originais, onde as características essenciais na individualização de um
punho escritor (ataques, remates, espontaneidade, direcionamento e
sentido do traçado) possam ser analisados, visto que a má qualidade das
cópias digitalizadas, inviabilizou a análise de tais documentos, onde as
características essenciais da individualização de punho escritor (ataques,
remates, espontaneidade, direcionamento e sentido do traçado), possam
ser analisados, visto que a má qualidade das cópias disponibilizadas,
inviabilizou a análise de tais elementos.
Ressalta-se que no processo de cópia com resolução
baixa e discretizado em apenas dois tons (branco e preto), são encobertas,
não só imperfeições da escrita, como também alterações/adulterações
físicas nos documentos, não sendo possível atestar sobre a integridade
física dos mesmos.
Diante do exposto, vem este relator requerer a
disponibilização dos documentos questionados originais para realização
de novo exame”.
O expert consignou ainda que (fl. 538):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Jorge Roque Ferreira pode se considerado
analfabeto, visto que somente assina seu nome. Salienta-se que o
requerente não consegue ler, tampouco, mostrou compreensão sobre
assuntos financeiros. Tendo sido tal conclusão fundamentada em
entrevista (conversa) com o requerido e, ainda, da simples mecânica do
órgão escritor e da fluidez e velocidade de grafação, sendo escrita
produzida de modo canhestro e em baixa velocidade”.
Diante disto, o Juízo de origem concluiu que o
suplicante não é incapaz para os atos da vida civil, obviamente porque não
está interditado, mas ponderou que ele não possui a compreensão quanto
ao conteúdo da obrigação assumida, violados o dever de informação do
consumidor e a boa-fé objetiva.
Ora, se o suplicante não possui entendimento
suficiente para a apontada contratação, entendo que houve má-fé por parte
da instituição financeira em fornecer ao correntista aposentado produto que
ele não tinha o necessário discernimento para adquirir. Portanto, cabível
aqui a repetição em dobro dos valores pagos a título de seguro e
capitalização.
Ressalte-se que a cobrança foi contestada e sua
irregularidade foi confirmada por perícia judicial, mas o réu persistiu com os
descontos, evidenciando-se a prática indevida e a presença do elemento
subjetivo de má-fé.
Neste sentido esta Corte já decidiu:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com reparação de danos. Mensalidade
de prêmio descontada da conta bancária do autor sem
prévia contratação junto à requerida. Sentença de parcial
procedência. Repetição em dobro. Art. 42, CDC. Má-fé que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é contrária à boafé. Danos morais. Pretensão à elevação
da verba. Critérios orientadores. Montante que foi
estimado
com
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Honorários majorados. Recurso parcialmente provido. Há
prova de descontos indevidos. O direito à repetição em
dobro disposto no art. 42 do CDC depende de
elemento objetivo de má-fé, conforme entendimento
jurisprudencial,
sendo
que
a
falta
de
boa-fé
configura má-fé, que se identifica pela atuação de
cobrar o que não se contratou, com desconto
automático. A quantificação dos danos morais observa o
princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade
da conduta, a intensidade e a duração dos transtornos
experimentados pela vítima, a capacidade econômica da
causadora dos danos e as condições sociais do ofendido,
bem como tem caráter pedagógico. A fixação determinada
pela sentença em R$ 4.000,00 mostra-se condizente com
esses parâmetros, não comportando alteração.
(TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1005287-78.2019.8.26.0577,
Relator
Desembargador
Kioitsi Chicuta, julgado em 13/9/2019). Grifo nosso.
E veja-se que a conduta dos bancos é comum
quando contatam aposentados correntistas via telefone insistentemente e
oferecem inúmeros serviços/empréstimos sem qualquer solicitação, muitos
dos quais dizem ser concretizados via telefone, disponibilizando valores
em conta corrente a ser pago a longo prazo e em mínimas prestações.
E isto bem provável tenha ocorrido com o
empréstimo “crédito sob controle II”, no qual o réu afirma a contratação
por contato telefônico, em setembro de 2016, porém deixou de trazer a
gravação hábil a comprovar anuência do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, observo que o réu respondeu à
solicitação administrativa do autor quanto ao questionamento sobre
referido mútuo, conforme se verifica às fls. 88/89, com esclarecimentos
quanto ao valor às parcelas, juros contratuais, IOF, dia de débito das
prestações.
Apesar disto, o fato de ele ter utilizado o montante
depositado em sua conta de R$ 21.698,62 para cobrir o saldo devedor de
R$ 11.000,00 (fl. 67), e quitar outros três empréstimos na mesma data do
crédito (21 de setembro de 2016), é suficiente para confirmar a anuência
com o mútuo realizado, de modo que a declaração de inexigibilidade do
débito e o retorno das partes ao status quo ante deve ser mantida, em razão
do princípio da vedação à reformatio in pejus.
Por esta razão, inafastável a determinação de
restituição do referido montante, comprovadamente utilizado pelo
recorrente, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa.
Assim, entendo plenamente cabível a compensação
entre os valores que serão devolvidos a título de seguro e capitalização de
forma dobrada com a quantia de R$ 21.698,62, a ser restituída pelo autor
ao recorrido, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.
Ressalto que na hipótese de referida avença a
repetição das parcelas descontadas relativas ao mútuo declarado inexigível
será na forma singela, porque nesta hipótese não configurada a má-fé.
Como consequência da declaração de inexigibilidade
das avenças aqui analisadas, fica o réu impedido de inscrevê-lo nos órgãos
de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser fixada em eventual
descumprimento.
No que se refere aos danos morais, entendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação vivida pelo suplicante não ultrapassou o mero dissabor.
Conforme bem ressaltou o Juízo de origem, os
descontos impugnados ocorreram por mais de dois anos antes do
ajuizamento da demanda, sem impugnação do apelante e especificação de
consequência que ensejasse o abalo à honra (ausente prova de efetiva
negativação) ou psicológico do suplicante.
A indenização por dano moral deve ser reservada
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal.
Simples aborrecimentos cotidianos não podem ser
convertidos em fonte de enriquecimento. Não se verifica, portanto, a
ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto
e fomento à indústria do dano, o que é de todo reprovável.
Dessa forma, reforma-se a sentença para determinar
a repetição em dobro pelo requerido dos valores cobrados a título de
seguro e capitalização e consignar a possibilidade de compensação relativa
ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta de R$
21.698,62.
Cabível, também, o acolhimento do inconformismo
para redução dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante
aos patronos do réu, ora fixados por equidade em R$ 3.000,00, ressalvada
a exigibilidade da referida verba.
Pelo voto, dou parcial provimento.
HELIO FARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1019310-28.2016.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Jorge Roque Ferreira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Inobstante
o
entendimento
da
douta
maioria, de quem ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Jorge Roque Ferreira ajuizou a presente
demanda contra Banco Santander S/A., objetivando a
declaração da nulidade dos descontos efetuados em sua
conta corrente, referentes a serviços bancários que não
contratou, bem como o recebimento da correspondente
indenização pelos danos materiais e morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar
parcialmente procedente a demanda, determinando a
devolução dos valores indevidamente descontados e a
declaração da nulidade dos contratos apresentados pela ré,
todavia, deixou de condenar a instituição financeira ao
pagamento da indenização pelos danos morais, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo qual se insurge apenas o autor.
Segundo a doutrina, o que configura o dano
moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração
desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações
no estado anímico, aí está o início da busca do referido
dano.
Sobre o tema, preleciona Minozzi, citado
por Aguiar Dias e Caio Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais
largo significado”.1
Em casos tais, o dano é considerado in re
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que
é presumido e decorre do próprio fato e da experiência
comum. Com efeito, o autor sofreu constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e
sensações negativas, em virtude dos descontos efetuados
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em sua conta corrente, sem que tivesse contratado
expressamente os serviços e produtos cobrados ou
autorizado qualquer abatimento.
Aliás, como constou do voto do eminente
Relator, o apelante é pessoa idosa e analfabeta, razão pela
qual a conduta da instituição financeira, que efetuou
reiteradamente descontos indevidos, cuja origem o cliente
tinha dificuldades de compreender, ocasionou-lhe intensa
angústia e preocupação.
Dessa forma, o recorrente deve receber a
correta e justa indenização, em R$10.000,00 (dez mil
reais), quantia capaz de mitigar a ofensa e satisfazer o
caráter pedagógico da medida.
Por sua vez, o autor decaiu de parte
mínima do pedido, em razão da parcial procedência de seu
apelo, vez que restou vencido apenas com relação à
devolução dos valores referentes ao contrato de
empréstimo, que foram efetivamente disponibilizados em
sua conta.
Dessa forma, a imposição da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca é descabida, de modo que a instituição
financeira deve arcar com o pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, que se arbitra em
15% (quinze por cento) do proveito econômico,
observados os ditames contidos no parágrafo 2o, do artigo
85 c.c. o parágrafo único do artigo 86, ambos do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
PELO EXPOSTO, o voto dá parcial
provimento ao recurso, em maior extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1070982E
16
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107C874E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019310-28.2016.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.